Tribunal: STF
Processo: HC 239721
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flávio Marcio de Souza Oliveira, advogado, em 10.4.2024, em benefício de João Paulo Azevedo do Nascimento, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.3.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 898.228/PB.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara de Entorpecentes da comarca de Campina Grande/PB (Ação Penal n. 0014023-36.2014.8.15.0011), em 14.9.2015, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de doze anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil setecentos e quarenta e nove dias-multa. 



    3. Em 20.3.2017, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÕES. IRRESIGNAÇÕES. RECURSOS INTERPOSTOS INDIVIDUALMENTE. ANÁLISE CONJUNTA. ABSOLVIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. ACERVO PROBATÓRIO CONCLUDENTE PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE PREPARADO. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO NA ÍNTEGRA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    - Impossível o acolhimento da pretensão absolutória, quando todo o conjunto probatório amealhado, revela o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas. 



    - Resta demonstrado nos autos que os acusados estavam previamente unidos com a finalidade específica de efetuar a comercialização da droga apreendida. 



    - Inexiste hipótese de crime impossível no flagrante esperado, modalidade na qual, os policiais não forjam a situação da prisão, mas, simplesmente, diligenciam para que os acusados sejam surpreendidos na prática do delito” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    Consta do relatório do acórdão do Tribunal estadual:



    “Perante a Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB, Joseilton da Costa Luna, conhecido por Pipi, João Paulo Azevedo do Nascimento, vulgo ‘Gordo’, e Josimar Paz Rocha, conhecido por Chupeta, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos, os dois primeiros, nas sanções dos arts. 33, 35 e 40, V, da Lei n. 11.343/06, e o terceiro denunciado, nos artigos 33, 35, 36 e art. 40, V, da mesma lei (fls. 2-6). 



    Narra a denúncia que, no dia 18 de abril de 2014, por volta das 11 horas, policiais federais receberam informações do envio de uma considerável quantidade de droga do Estado do Mato Grosso para Campina Grande/PB, e descobriram a situação de envio de quatro climatizadores de ar, pela Empresa de viação São Geraldo, oriundos do Mato Grosso, e ao realizarem vistoria nos objetos enviados, encontraram dez quilogramas e quinhentos e trinta e nove gramas de maconha, e trinta e um quilogramas e duzentos e cinquenta gramas de crack, acondicionadas em grandes tabletes, escondida nestes. 



    A Polícia Federal aguardou, na Rodoviária de Campina Grande, a chegada do acusado Joselito da Costa Luna, destinatário da encomenda, segundo constava na nota fiscal dos objetos acima referidos, para o qual foi dada voz de prisão, ocasião na qual descobriram-se tratar-se o mesmo de Joseilton da Costa Luna. 



    Em ato contínuo, o primeiro denunciado informou que entregaria a mercadoria a um indivíduo conhecido por ‘Gordo’, e repassou para os policiais o endereço do mesmo. Ao chegarem na residência do ‘Gordo’, localizaram duzentos e sessenta gramas de crack, uma balança de precisão suja, sacos plásticos utilizados para armazenamento de drogas e dezenas de comprovantes de depósitos de altos valores, referentes ao pagamento da remessa das drogas apreendidas” (fl. 3, e-doc. 10).



    A sentença condenatória objeto da presente impetração transitou em julgado em 26.2.2018.



    4. Sustentando a nulidade das provas que fundamentaram a condenação, por pretensa afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0826550-05.2023.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 16.12.2023, o Relator, Desembargador Ricardo Vital de Almeida, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Câmara Criminal do Tribunal estadual, que, em 26.2.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM 26/2/2018. 1. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS, OBTIDAS MEDIANTE A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR ILEGAL, E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REMÉDIO HEROICO IMPETRADO PARA ATACAR ACÓRDÃO PROLATADO PELA CÂMARA CRIMINAL QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONSIDERANDO HÍGIDA A PROVA COLHIDA. INCOMPETÊNCIA DESTE COLEGIADO, NOS TERMOS DO ART. 105, ALÍNEA ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO CONSTITUCIONAL IMPETRADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DA CÂMARA REVISAR SEUS PRÓPRIOS ACÓRDÃOS TRANSITADOS EM JULGADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ARGUMENTO PASSÍVEL DE AÇÃO PRÓPRIA (REVISÃO CRIMINAL). 2. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.



    1. Do cotejo do mandamus impetrado, observa-se que, equivocadamente, o impetrante apontou o juiz primevo como autoridade coatora, quando, em verdade, insurgem-se contra Acórdão que negou provimento ao apelo e, por conseguinte, manteve, integralmente, a sentença condenatória, em face da qual se insurge. Ressalto que na decisão colegiada a Câmara Especializada Criminal considerou hígida a prova colhida e diante da comprovação da materialidade e autoria delitivas, negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos moldes delineados no acórdão. 



    – Considerando que a sentença condenatória, restou confirmada quando do julgamento da apelação, o habeas corpus impetrado visa reformar acórdão desta e. Câmara Criminal, falecendo, via de consequência, competência a este colegiado para conhecimento do mandamus, por expressa disposição contida no art. 105, alínea ‘c’, da Constituição Federal. 



    – DO TJPB. ‘Atento a exegese do artigo 105, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de justiça, originariamente, processar e julgar impetração em que figure como autoridade coatora desembargador de tribunal de Justiça Estadual, hipótese em apreço, motivo pelo qual o presente habeas corpus não deve ser conhecido’.



    - Assim, patente a incompetência deste Sinédrio para conhecer do writ, porquanto, por expressa previsão constitucional, a competência para conhecer de habeas corpus contra Acórdão prolatado por órgão colegiado de Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça. 



    - Ademais, destaco que o habeas corpus foi ajuizado como sucedâneo de revisão criminal, porquanto almeja reformar decisão com trânsito em julgado, impondo-se, também por este fundamento, o não conhecimento. 



    - Assim, se o impetrante pretende atacar as provas analisadas pela sentença que foi confirmada pela Câmara Criminal, deve valer-se da ação própria para modificar decisões transitadas em julgado, qual seja a Revisão Criminal, de competência originária do Tribunal Pleno desta Corte, conforme disposição regimental prevista no art. 6º, XXVIII, ‘g’, do RITJPB, não podendo o remédio heroico ser utilizado como sucedâneo da via adequada. 



    2. Desprovimento do agravo interno, em harmonia com o parecer ministerial” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    5. Esse último acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba foi objeto do Habeas Corpus n. 898.228/PB, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.3.2024. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 4.4.2024. 



    6. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta “a ilicitude da prova em razão da violação de domicílio, em virtude do ingresso forçado dos policiais militares, sem que existissem fundadas razões, sem investigação prévia e sem autorização por nenhum dos moradores. Hipótese de nulidade absoluta ocasionada pela violação dos princípios constitucionais da inadmissibilidade das provas ilícitas, da inviolabilidade do domicílio, do flagrante preparado e da dignidade da pessoa humana, o que configura uma situação teratológica e anômala perceptível de plano sem necessidade de reexame fático-probatório” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Alega ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias que “os Policiais Federais, sequer tinha conhecimento de onde era a residência do Paciente, que após realizar a prisão em flagrante do outro denunciado, compelindo este a levar e apontar onde seria a residência do Paciente, que fica a aproximadamente 6 km de distância do terminal rodoviário (local do flagrante), sem que existissem elementos de que estaria ocorrem uma situação de flagrante, resolveram invadir o domicílio do Paciente. Extrai-se de fatos incontroversos, bem delineados pelas instâncias ordinárias, de que após a prisão em flagrante de Joselito da Costa Luna, que havia sido transportada pela empresa de ônibus São Geraldo. Posteriormente foi coagido a delatar o Paciente e acompanhar a Polícia Federal para mostrar a residência do Paciente que ficava ao lado do clube dos taxistas, no bairro do cruzeiro, em outro bairro da mesma cidade, não existindo uma investigação prévia de quem seria o Paciente e onde ficava sequer a residência do mesmo” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “houve o ingresso em domicílio alheio sem autorização judicial, ausente as circunstâncias que indicassem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, sendo clara a violação da inviolabilidade de domicílio e a inadmissibilidade de provas ilícitas e por último uma situação de flagrante preparado totalmente distinto de um flagrante esperado, houve a participação na preparação do flagrante pela Polícia Federal, vez que após apreensão de droga no terminal rodoviário e realizada a prisão em flagrante do outro denunciado, este foi compelido a levar os policiais há uma distância de aproximadamente 6 km, onde ficava localizada a residência do Paciente, que ingressaram no referido imóvel de forma forçada” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Assevera que “a manutenção da sentença eivada de nulidade absoluta, contraria o entendimento jurisprudencial sedimentado pelas Corte Superiores de Justiça, já que não havia elementos objetivos e racionais que justificassem o ingresso forçado na moradia do Paciente, razão pela qual são ilícitas as provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como todas as que delas decorreram (por força da teoria dos frutos da árvore envenenada), o que impõe a absolvição do Paciente, por ausência de provas acerca da materialidade do delito” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “não havia qualquer movimentação anormal de pessoas entrando e saindo do domicílio, o fato de os policiais terem levado o outro denunciado dentro da viatura configura flagrante preparado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza “o ingresso forçado dos policiais na moradia da Paciente, sem que existissem fundadas razões, com clara afronta aos princípios da inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 5º, inciso LVI da CF) e da inviolabilidade do domicilio (art. 5, inciso XI da CF)” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Por todo o exposto é que o impetrante pede a esse eminente Ministro Relator, para que diante da flagrante ilegalidade a que se encontra o Paciente João Paulo Azevedo do Nascimento para que seja deferida a liminar inaudita altera parte reconhecendo e declarando a nulidade da prova obtida pelo ingresso forçado na residência do Paciente, sem que existissem fundadas razões, absolvendo-o pelo crime de tráfico, ante a ausência de materialidade e de prova. No mérito, que seja confirmada a liminar anteriormente deferida e conceda de ofício para absolver o Paciente, conhecendo-se da Ação Mandamental e Julgando-se procedente o pedido” (fl. 11, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra ato monocrático do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 898.228/PB em 19.3.2024.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 4.2.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUSCOMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A decisão condenatória proferida na ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 26.2.2018, mais de seis anos antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 10.4.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUSCOMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.PENAL E PROCESSO PENAL. WRITSUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019).(…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. A arguição de nulidade do conjunto probatório veiculada na presente impetração não foi debatida no Habeas Corpus n. 0826550-05.2023.8.15.0000, impetrado no Tribunal de Justiça da Paraíba, nem no Habeas Corpus n. 898.228/PB, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus,com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOAO PAULO AZEVEDO DO NASCIMENTO, contra julgado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (agravo regimental no HC nº 0826550- 05.2023.8.15.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, com decisão transitada em julgado ainda em 2018, à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 1749 (mil setecentos e quarenta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 



    O HC n. 879.125/PB neste STJ analisou a decisão monocrática no mesmo feito de origem de nº 0826550-05.2023.8.15.0000, que agora se busca contestar nesta impetração na via do seu recurso de agravo regimental. 



    A ordem foi denegada em 19/12/2023 e a defesa não recorreu.



    Daí o presente habeas corpus, no qual a defesa, em suma, afirma que o paciente está submetido a constrangimento ilegal pela invasão de domicílio operada durante o flagrante. 



    Sustenta, nesse contexto, a falta de provas para a condenação, tendo em vista a ausência de fundadas suspeitas para as buscas realizadas. 



    Explica que ‘sem investigação prévia e sem autorização por nenhum dos moradores, após apreensão de droga no terminal rodoviário e realizado a prisão em flagrante do outro denunciado, este foi compelido a levar os policiais há uma distância de aproximadamente 6 km, onde ficava localizada a residência do Paciente, que ingressaram no referido imóvel de forma forçada’ (fl. 5).



    Assere que ‘após a prisão em flagrante de Joselito da Costa Luna, que havia sido transportada pela empresa de ônibus São Geraldo. Posteriormente foi coagido a delatar o Paciente e acompanhar a Polícia Federal para mostrar a residência do Paciente que ficava ao lado do clube dos taxistas, no bairro do cruzeiro, em outro bairro da mesma cidade, não existindo uma investigação prévia de quem seria o Paciente e onde ficava sequer a residência do mesmo’ (fl. 6). 



    Requer, inclusive liminarmente, a suspensão da execução penal. No mérito, a declaração de nulidade, com a absolvição. 



    É o breve relatório. DECIDO. 



    Como se observa, a defesa busca rediscutir a prisão em flagrante, após o trânsito em julgado da condenação e por meio de um writ.



    Contudo, tal qual já relatado, o HC n. 879.125/PB neste STJ analisou a decisão monocrática no mesmo feito de origem de nº 0826550-05.2023.8.15.0000, quando a ordem foi denegada, em 19/12/2023, e a defesa não recorreu. 



    Essa foi a decisão exarada no HC n. 879.125/PB: (…)



    Com o julgamento do respectivo agravo regimental na origem, contudo, nenhuma fundamentação ou fato foi acrescido ao julgado antes aqui analisado, de forma que a presente impetração não passa de uma reiteração da anterior. 



    Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus,ou de seu recurso ordinário, quando configurada a mera reiteração de pedidos, o seguinte julgado deste STJ: (…)



    Corroborando: (…)



    Trata-se de hipótese, inclusive, que ocorre até mesmo quando a reiteração de pedidos é realizada contra acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos (...). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 9).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



     



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora